Tribunal: STF
Processo: AI 388434
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento dos
dispositivos constitucionais invocados no RE: Súmulas 282 e 356.
Agravo regimental desprovido.